Tribunal: TJMT
Processo: 1025729-91.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025729-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CONRADO PAVELSKI NETO - CPF: 065.253.829-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), HERON PEREIRA VIEIRA - CPF: 063.987.361-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CONRADO PAVELSKI NETO - CPF: 065.253.829-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE BUSCA DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO.
CONHECIDO EM PARTE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus

impetrado contra ato do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
,
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas (L. 11.343/06, art. 33). Alega-se a nulidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial,

insuficiência de fundamentação na decretação da prisão preventiva
e
condições pessoais favoráveis que permitiriam a substituição por medidas cautelares
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a alegação de nulidade das provas obtidas durante busca sem mandado judicial, que não foi submetida ao juízo de origem, configurando supressão de instância; e
(
ii
) a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública.

III. Razões de decidir

3.
A análise da nulidade das provas em busca domiciliar demanda apreciação inicial pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento do STJ e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Quanto à prisão preventiva, a decisão de primeiro grau fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (cocaína e ecstasy), bem como pela suspeita de envolvimento em facção criminosa. A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, diante de elementos concretos que indicam periculosidade e risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Tese de julgamento:
“
Não cabe apreciação direta da nulidade de provas obtidas em busca domiciliar sem análise prévia pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente revela-se idônea à preservação da ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, § 1º; 312 e 319; L. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 910.324/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2024; STF, HC 655.508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
HERON PEREIRA VIEIRA
,
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da
1
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/
MT
que, nos autos

da a
ção pe
nal nº

1008339-85.2024.8.11.0040
,
converteu a prisão em flagrante por
prisão preventiva
,
pela
suposta prática do crime
de
tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
(id.
239655176
)
.

O
impetrante sustenta
que:
1
)

a
entrada na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões para flagrante delito, contrariando o art. 240, §1º, do CPP, o que torna ilegais as provas obtidas
;
2)

o decreto
de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a citar a quantidade de droga apreendida sem demonstrar, com elementos específicos, risco efetivo à ordem pública, violando o disposto no art. 312 do CPP
;

e
3
)

o paciente
possui residência fixa, é primário
e
possui bons antecedentes, demonstrando vínculos sociais e familiares que favorecem a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
.

Com essas considerações
,
postula,
liminarmente
,
a concessão da ordem
para

revogar a prisão preventiva,
substituindo
-a
por
medidas cautelares diversas
. No mérito,
requer
a
confirmação do pleito
liminar
(id.

238680653
).

O
pedido liminar foi
indeferido
(id.
240733191
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (
id
’s
.
243182151
e
243196180
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
, pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito,
pela
denegação
da ordem
(id.
245207156
).

É
o
R
elatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, exsurge dos autos que
o impetrante
alega que a
ação policial que ocasionou a prisão em flagrante do paciente, bem como a apreensão dos entorpecentes, foi conduzida de forma ilegal
,
pois ocorreu sem
mandado judicial
e sem

fundadas
razões
que justificassem o
flagrante delito, violando o art
.
240, §1º, do CPP
,
e
suscitando
, assim,
a nulidade das provas obtidas.

No entanto,
a questão
relativa à nulidade
das provas obtidas em decorrência
da busca pessoal
e
domiciliar
não foi suscitada em primeiro grau de jurisdição
, seja na defesa prévia ou em pedido de revogação da custódia, de modo que o exame da pretensão diretamente pel
a

instância superior
configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância
.

Nesse contexto, destaca-se a recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
2. ENTRADA AUTORIZADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DESCOBERTA FORTUITA DE DROGAS. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que concerne ao pedido de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, o Tribunal de origem não examinou os temas, em virtude de não terem sido examinados pelo Magistrado de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre a matéria, motivo pelo qual não é possível conhecer do
writ
, sob pena de indevida dupla supressão de instância.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 910.324/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024.)
” (grifo nosso).

No mesmo sentido,
alinha
-se
o entendimento deste
E
. T
ribunal de Justiça
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO Nº 25 DA TCCR/TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

[...]

3. A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância. 4. Ordem denegada
.
”

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024) (grifo nosso).

Dessa forma
,
diante da ausência de apreciação do
juízo
a quo
sobre a matéria,
não conheço do
writ
nesse ponto
,
considerando configurada a
indevida supressão de instância.

No tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento nas
circunstâncias
fáticas
e
n
as justificativas expostas pelo juízo de primeiro grau,
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal
.

Ao co
mpulsa
r
os autos, verifica-se

que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30.05.2024, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas,
previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06
.

Na audiência de custódia
, realizada em
01.06.2024
(
id.
239655175
),
que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
,
o Juízo da
1
ª

Vara
Criminal

da Comarca de
Sorriso
/MT
fundamentou a
necessidade da prisão preventiva para
garantir
a ordem pública
,
em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas
(
invólucros de cocaína e
72
unidades de comprimidos de
ecstasy
)
, acrescida da suspeita de que ele integre facção criminosa que promove a atividade delituosa na região.

Em seguida,
em setembro de 2024, houve nova análise judicial da custódia preventiva, que reiterou a necessidade da medida
, considerando
que permaneceram “
inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar
”,

acrescentando que (id.
239655176
):

“
os argumentos apontados para a primariedade de agente, manutenção de residência fixa e trabalho lícito, expostos pela defesa, em que pese plausíveis, por si só, não desconstituem os fundamentos que deram azo à segregação preventiva, tampouco sobrepuja-os, de forma que no presente momento, restam insuficientes
”.

De acordo com as
informações prestadas pelo juízo de origem
(id.
243182151
)
,
constata-se que
a prisão do paciente
ocorreu em virtude de denúncia anônima, que relatou movimentação suspeita, caracterizando indícios de tráfico de drogas em uma residência.

Ressai do boletim de ocorrência (id.
243182151
)

que
,
no momento da
abordagem policial
,

foi encontrada
uma unidade de substância análoga à cocaína no momento da revista pessoal. Prosseguindo com a diligência, a polícia encontrou, no interior da residência do paciente, mais
quatro invólucros de cocaína
e
setenta e duas unidades de comprimidos de ecstasy
, acompanhados
de uma
balança de precisão
, objeto comumente associado à prática de comércio de entorpecentes.

Com isso, o
juízo
a quo

fundamentou a necessidade da prisão preventiva com base na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, indicando não se tratar de posse para uso pessoal, mas de comércio ilícito.
Além disso
, o
paciente é, ainda, suspeito de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “
o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
(RHC 93444 / DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
12.12.2018).

Assim, a manutenção da prisão preventiva é necessária para preservar a ordem pública, impedindo a continuidade das práticas ilícitas e mitigando o risco de reiteração delitiva.

Destacam-se, nesse sentido, as recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça
:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARI EDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
[...]

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal
CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos
, aproximadamente 290g de crack, 56,50 g de cocaína, 82g de haxixe, 10g de maconha, 6 comprimidos de ecstasy, 56 unidades de LSD, bem como pelo fato de integrar facção criminosa denominada "Os Manos", possuindo função de destaque, sendo o responsável pela gerência dos prontos de drogas.
Tais circunstâncias somadas à apreensão de objetos comumente utilizados no preparo e disseminação de entorpecentes, como balança de precisão
e cadernos com anotações das atividades, demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e
o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 655.508/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021,
DJe
de 26/4/2021.)
” (grifo nosso)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. ENTRADA AUTORIZADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DESCOBERTA FORTUITA DE DROGAS. 3.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, a Corte local assentou que "a apreensão de expressiva quantidade de cocaína
(cerca de 598g distribuídos em 529 '
eppendorfs
')
e de objetos comumente associados ao preparo e embalo da substância ilícita
(cerca de 12000 flaconetes vazios, liquidificador com vestígio de droga, pó branco para mistura, peneira, pacote com cafeína, duas
balanças de precisão e dois rolos de plástico filme), concluindo, em razão disso, pela necessidade de acautelamento da ordem pública através da prisão preventiva, considerada a gravidade concreta do ilícito" (e-STJ fls. 53-57).

- A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 910.324/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024.)
” (grifo nosso).

Concluo, portanto, que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que revelam a periculosidade e a gravidade da conduta imputada
,
nos termos do
art
.
312 do C
PP
, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida neste
habeas corpus
.

Por fim
, as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”

(
E
nunciado
C
riminal

n
° 43,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
)
.

Ante o exposto,
e

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO PARCIALMENTE DO
WRIT

e, na parte conhecida
,

DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024